Tribunal: TJSP
Processo: 2111080-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou conhecimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que determinou o pagamento do valor executado, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios - Parte agravante que alega a inexistência de título executivo judicial a embasar a ordem de pagamento e o excesso do valor apurado pelo

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou conhecimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que determinou o pagamento do valor executado, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios - Parte agravante que alega a inexistência de título executivo judicial a embasar a ordem de pagamento e o excesso do valor apurado pelo exequente-agravado - Juízo singular que apontou expressamente tratar-se de matéria a ser arguida oportunamente em impugnação - Teses recursais previstas no art. 525, § 1o, incs. III e V, do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Pretensão que é manifestamente improcedente - Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa - Inteligência do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000618784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2111080-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S.A., é agravado ALBERTO WALTER
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Recurso desprovido com imposição de multa. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAMES SIANO
(Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 6 de agosto de 2019.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2111080-71.2019.8.26.0000/50000 - D
2
Voto n. 30857
Agravo Interno n. 2111080-71.2019.8.26.0000/50000
Agravante : Telefônica Brasil S.A.
Agravado
: Alberto Walter Silva
Comarca
: São Paulo
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão
do relator que negou conhecimento ao recurso -
Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o
grau que determinou o pagamento do valor
executado, sob pena de incidência de multa e
honorários advocatícios - Parte agravante que alega
a inexistência de título executivo judicial a
embasar a ordem de pagamento e o excesso do
valor apurado pelo exequente-agravado - Juízo
singular que apontou expressamente tratar-se de
matéria
a
ser
arguida
oportunamente
em
impugnação - Teses recursais previstas no art. 525,
§ 1o, incs. III e V, do Código de Processo Civil -
Decisão mantida - Pretensão que é manifestamente
improcedente - Aplicação de multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa - Inteligência do art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - Recurso
desprovido com imposição de multa.
Trata-se de agravo interno interposto por
Telefônica Brasil S/A contra a decisão de fls. 846/847, que
negou conhecimento ao recurso, cassando o efeito
suspensivo concedido a fls. 827.
Sustenta a parte agravante, inicialmente, que o
autor faleceu em 2016, conforme comprova a situação
cadastral da Receita Federal (v. fls. 19), o que foi
comunicado ao juízo de primeiro grau e requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2111080-71.2019.8.26.0000/50000 - D
3
extinção liminar do cumprimento de sentença, pois iniciado
por procurador sem poderes para tanto. No mérito, aduz
que a decisão merece reforma porque o recebimento da
execução é resultado da análise preliminar do magistrado
quanto aos requisitos para o cumprimento de sentença e,
portanto, tem caráter de decisão e não mero despacho.
Alega que não há título executivo a fundamentar o valor
absurdo de R$ 308.364.705,37, uma vez que a conversão
do cumprimento provisório em definitivo não tem o condão
de transformar a obrigação de exibição de documentos,
constante do título judicial, em obrigação de pagar quantia.
Aponta precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça que
consideram tratar-se de matéria de ordem pública,
devendo ser conhecida de ofício. Requer a regularização
da representação processual e, ao final, o provimento do
recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada foi proferida nestes
termos:
“Nego conhecimento ao recurso.
Registro, inicialmente, que a presente decisão
monocrática tem respaldo no art. 932, inc. III, do Código
de Processo Civil (recurso inadmissível).
O recurso ataca a r. decisão que determinou o
pagamento do valor executado, sob pena de incidência
de multa e honorários advocatícios (v. fls. 278).
Pois bem, alega a executada-agravante, em
síntese, a inexistência de título executivo judicial a
embasar a ordem de pagamento e o excesso do valor
apurado pelo exequente-agravado.
Contudo, razão assiste ao agravado, devendo
ser acolhida a preliminar de não conhecimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2111080-71.2019.8.26.0000/50000 - D
4
Com efeito, as matérias suscitadas pela
agravante nem sequer foram objeto de apreciação pelo
MM. Juízo de origem que, após a oposição de embargos
declaratórios contra a r. decisão ora agravada, decidiu
em 30/5/2019: “O ato impugnado limitou-se a dar início a
procedimento de cumprimento de sentença, requerido
pelo suposto credor. Se a cobrança é ou não cabível, é
questão de mérito, a ser arguida em eventual
impugnação. Rejeito os embargos de declaração” (fls.
838).
É dizer, o próprio D. Juízo singular apontou
expressamente tratar-se de matéria a ser arguida
oportunamente em impugnação. E com razão, pois as
teses recursais estão previstas no art. 525, § 1o, incs. III
e V, do Código de Processo Civil.
Portanto, cabe à agravante valer-se da via
adequada para arguir as teses de ausência de título
executivo e de excesso do valor apurado, não cabendo a
apreciação nesta sede, sob pena de indevida supressão
de instância.
Aliás, se a impugnação for acolhida, as
penalidades impostas pelo não pagamento voluntário --
multa e honorários advocatícios -- serão afastadas.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego conhecimento ao recurso,
cassando o efeito suspensivo concedido a fls. 827”.
A
decisão
de
fls.
846/847, que negou
conhecimento ao recurso, bem analisou os requisitos
legais previstos na legislação processual.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pela parte agravante impede a reforma da
decisão.
Considerando que a parte agravante, apesar de
formalmente advertida, tornou a insistir em pretensão
manifestamente improcedente, impõe-se a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2111080-71.2019.8.26.0000/50000 - D
5
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso com imposição de multa.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator